Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre observar que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser realizada apenas quando atendidos os requisitos legais.
2. A ausência de bens penhoráveis e a existência de indícios de encerramento irregular da empresa, não ensejam, por si sós, o direcionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
3. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.
4. Não pode ser considerada irregularmente dissolvida a pessoa jurídica que promove sua baixa na Receita Federal, sem outros elementos de prova em sentido contrário.
5. Recurso desprovido.